Tribunal: TJES
Processo: 0020979-19.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Incitamento
Data de julgamento: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020979-19.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCINIO CASTELO DE ASSUMCAO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0020979-19.2017.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LUCINIO CASTELO DE ASSUMCAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE INCITAMENTO À DESOBEDIÊNCIA. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. MOVIMENTO PAREDISTA NA POLÍCIA MILITAR. ACUSADO EM RESERVA REMUNERADA. FALTA DE PROVA JUDICIALIZADA DA INFLUÊNCIA SOBRE MILITARES. PALAVRAS DIRIGIDAS AOS FAMILIARES DOS POLICIAIS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO MINISTERIAL IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença da Auditoria Militar de Vitória que absolveu Licínio Castelo de Assunção da acusação de incitamento à desobediência e indisciplina, nos termos do artigo 155 do Código Penal Militar. O acusado teria supostamente incitado outros militares a permanecerem em movimento paredista nos dias 08, 11 e 12 de fevereiro de 2017, em frente ao 4º BPM de Vila Velha/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em verificar se há provas suficientes para condenar o réu, oficial da reserva remunerada, pela prática do crime de incitamento, considerando que ele alegou ter direcionado suas palavras aos familiares dos policiais, e não aos militares em atividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime de incitamento à desobediência e à indisciplina (art. 155 do CPM) exige a presença de provas que demonstrem claramente a intenção do agente de estimular militares à desobediência ou indisciplina. No presente caso, não há provas produzidas sob o contraditório que indiquem que o réu efetivamente influenciou militares a praticarem atos de indisciplina ou desobediência.

Durante seu interrogatório, o réu afirmou que suas falas eram dirigidas exclusivamente aos familiares dos policiais, sem qualquer orientação direta aos militares. Essa versão é corroborada pela ausência de provas nos autos que demonstrem incitamento direto ou indireto aos policiais em atividade.

Os juízes militares, ao proferirem a sentença absolutória, destacaram que não foi possível inferir das declarações do acusado qualquer fala direcionada aos militares no sentido de incitá-los à desobediência, razão pela qual aplicaram o princípio in dubio pro reo, mantendo a absolvição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso ministerial conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

Para a configuração do crime de incitamento à desobediência, é necessária a demonstração de prova judicializada, clara e inequívoca, de que o agente influenciou diretamente militares à prática de atos de indisciplina ou desobediência. Na ausência de tal prova, deve prevalecer o princípio in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal Militar, art. 155.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0020979-19.2017.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LUCINIO CASTELO DE ASSUMCAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

objetivando a reforma da sentença, oriunda da Vara da Auditoria Militar de Vitória, que absolveu
LICÍNIO CASTELO DE ASSUNÇÃO
da imputação da prática do crime definido no artigo 155, do Código Penal Militar.

A denúncia expõe que, no dia 08.02.2017, 11.02.2017 e 12.02.2017, em frente ao 4º BPM, em Vila Velha/ES, o denunciado, por quatro vezes, incitou a desobediência e a indisciplina durante o movimento paredista no âmbito da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

Após a instrução, foi proferida a sentença recorrida. Irresignado, o Ministério Público apela, apresentando razões buscando a condenação nos termos da denúncia.

Contrarrazões ofertadas pela defesa, pela negativa de provimento ao apelo.

Parecer do Ministério Público de segundo grau, pelo provimento do recurso ministerial.

O apelante restou absolvido da acusação da prática da conduta tipificada no artigo 155, do Código Penal Militar, cuja redação reproduzo:

Incitamento

Art. 155. Incitar à desobediência, à indisciplina ou à prática de crime militar:

Pena - reclusão, de dois a quatro anos.

Publicação ou crítica indevida.

Como parece claro, a fim de tutelar a disciplina militar, o tipo penal objetiva sancionar o militar que, de qualquer modo, objetiva levar terceiros à prática de crime militar, de atos de indisciplina ou de desobediência em geral. O verbo-núcleo da forma simples do caput é incitar, que designa a ação de estimular, de instigar ou de reforçar a ideia preexistente de desobediência, de indisciplina ou de prática de ilícito militar.

No caso focado, não há provas produzidas sob o manto do contraditório a confirmar que o apelado tenha influenciado outros militares à prática de condutas que caracterizassem desobediência, indisciplina ou crime militar.

O documento de fl. 11, no qual se baseia a acusação, além de ter sido produzido unilateralmente pela corporação, traz a alegação lacônica, no sentido de que estariam listados ali os Policiais Militares que “de certa forma, auxiliaram, incentivaram e sustentaram os demais policiais e seus parentes para que o movimento permanecesse”, não havendo nenhum detalhamento ou comprovação material de como teria se dado o incitamento.

O apelado ao ser interrogado perante a Justiça Militar, asseverou:

"(...) que nunca teve o direcionamento nesse período voltado aos policias, sempre sua voz estava junto aqueles que estavam na manifestação, ou seja, aos familiares; que nunca disse aos militares o que fazer, porque eles não estavam participando da manifestação; que não se recorda, mas acredita que na frente do 4ª BPM, onde passou um bom período, sua fala sempre foi voltada aos familiares (mães, filhos, esposas e maridos); que tinha feito uma viagem para Brasília na segunda-feira, logo após o início da manifestação, como representante da ASPOMIRES, com mais dois capitães, onde participaram de uma reunião com a Federação de Oficiais — FENEME; que a reunião era com entidades de policiais e bombeiros, para falar sobre a reforma da previdência; que permaneceu em Brasília até que a Federação fizesse uma carta apoiando a mobilização que quando regressou permaneceu na frente do 4ª BPM, apoiando os familiares que estavam no local e se colocando como ente político e como ente representante da categoria; que inclusive teve um dia que entrou no quartel e os policias estavam reunidos no pavilhão das bandeiras e o Comandante pediu que o interrogando se retirasse e permanecesse onde estavam os familiares; que neste momento prontamente atendeu e foi para fora do quartel, ficando onde estavam os familiares; que nega ter tido problemas com o então Major Beato; que não sabe dizer se os militares estavam em reunião, cantando ou orando no pátio do 4ª BPM no dia 08/02/2017, por volta das 19 horas; que as frases de ânimo mencionadas na denúncia eram direcionadas para os familiares e não para os policiais; que não conhece as provas contra si apuradas nestes autos; que nunca foi preso, mas já havia sido processado anteriormente aos fatos da denúncia nesta AJMES”.

Trago à colação ainda, extrato da sentença primeva onde ali se afirma categoricamente que pelo vídeo exibido durante o julgamento restou configurada a presença de militares no local, seja pelo canto uníssono do Hino do soldado capixaba, seja pela fala do acusado dizendo que estavam apoiando seus familiares. Ademais, proferidas as palavras, o emissor não tem controle sobre quem as receberá, nem como se as interpretará: como oficial da PM o acusado, mesmo na reserva remunerada, conserva as responsabilidades do seu posto.

No comando sentencial, os juízes militares destacaram ainda que não viram das palavras pelo acusado proferidas, fala dirigida aos militares, razão pela qual, resta afastada a tese acusatória de incitamento.

Portanto, inexistem razões para modificação da sentença, à vista da inexistência de prova judicializada da prática da conduta criminosa pelos acusados.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.